Tribunal: TJDFT
Processo: 0722104-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722104-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVA BARBOSA RODRIGUES AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVA BARBOSA RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705204-37.2022.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada-agravante. A agravante explica que a parte agravada iniciou execução objetivando o recebimento de R$ R$ 3.220,18 (três mil, duzentos e vinte reais e dezoito centavos), além de juros e correção monetária e que em maio de 2022 foram bloqueados valores em suas contas, entretanto, são provenientes de salário, o que os torna impenhoráveis. Destaca que os valores localizados nas contas constituem a única fonte de renda para sua subsistência e que a comprovação de que são provenientes de verba salarial é prova diabólica pois atua como psicóloga e não emite notas fiscais dos atendimentos que realiza. Defende, ainda, que os valores menores que 40 salários mínimos são impenhoráveis, independentemente de sua origem e que a quantia bloqueada é ínfima em relação ao montante total da dívida, impondo seu desbloqueio. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores penhorados em suas contas. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida em Primeira Instância. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 126764789 dos autos de origem: O patrono da exequente juntou substabelecimento sem reserva de poderes em id 125632148. Assim, substitua-se o advogado Jean Carlos de Santana Dutra por Leidiane do Amaral Fernandes, OAB/DF 71297. A executada constituiu a Defensoria Pública e apresenta impugnação à penhora de id 124116010. Defiro gratuidade de justiça à executada. Esclareço que os benefícios são ex nunc. Na impugnação, a devedora alega que as verbas são impenhoráveis porque provenientes do seu trabalho como psicóloga. Além de que as verbas inferiores a 40 salários mínimos depositadas em contas de qualquer natureza são impenhoráveis. Decido. De fato, a verbas salariais são impenhoráveis. No entanto, ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. Em que pese as alegações da executada, a mera alegação de que as verbas são salariais não são suficientes para caracterizar essa natureza. A executada em sua impugnação não apresenta quaisquer documentos que comprovem que as algumas das verbas penhoradas têm natureza impenhorável nos termos do CPC. A parte sequer apresenta os extratos bancários do período em que se deram os bloqueios. Por fim, o art. 833, X do CPC é claro ao restringir a impenhorabilidade às verbas depositadas em caderneta de poupança, o que não abarca as contas de toda natureza, sob pena de desvirtuar o dispositivo. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. 4. O CPC 833, X, não alcança aplicação financeira e, desse modo, os valores, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados. (Acórdão 1365918, 07433815020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO TEMPESTIVO. FUNDO DE INVESTIMENTO. PENHORABILIDADE. RECONHECIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre a quantia existente em conta de investimentos de titularidade do executado. 2. Apenas os embargos de declaração não conhecidos, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, não têm o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso posterior. No presente caso, contudo, os embargos de declaração opostos pelos agravantes, em que pese não acolhidos, foram conhecidos, tendo, portanto, aptidão para interromper o prazo recursal. Agravo de instrumento tempestivo. 3. De acordo com o inciso X do artigo 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 4. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios devem ser interpretadas restritivamente. Assim, possível a penhora de valores encontrados em fundos de investimento. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1369447, 07184167120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a executada apresentou extratos que não descrevem o bloqueio judicial realizado nos presentes autos. Também não é possível saber se os créditos que estão discriminados na conta são provenientes do seu trabalho como psicóloga, nem que estão depositados em conta poupança. Assim, rejeito impugnação de id 124765583. Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada em id 125186754. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Quanto ao pedido formulado pela credora em id 125186754, indefiro pedido de nova tentativa de penhora via sisbajud. Não é facultado ao credor se utilizar indefinidamente das plataformas à disposição do juízo. Deve a parte promover, por si, diligências para localizar bens penhoráveis. Fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre a proposta de acordo de id 124865583, pg 4, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não aceite a proposta, deve apresentar contraproposta ou indicar bens penhoráveis da devedora, sob pena de suspensão e arquivamento. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise aos de origem, bem como aos documentos juntados aos autos, verifica-se o bloqueio via BACENJUD (ID 124116038) ocorrido no dia 11/05/2022 em contas da agravante. A agravante alega que a quantia bloqueada corresponde a produto de seu trabalho como psicóloga, contudo, não há tal comprovação nos autos. A agravante não juntou qualquer outro comprovante para demonstrar que os valores bloqueados são protegidos pela impenhorabilidade, sendo cabível a constrição. Ressalte-se, ainda, que também não houve comprovação de que os valores constritos se encontravam depositados em conta poupança, sendo incabível o reconhecimento da impenhorabilidade invocada. Assim entende este colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1240183, 07268181520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. CONTA-POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. Incabível a arguição nos autos do processo de execução de matéria que está sendo examinada nos embargos à execução, devendo a parte aguardar a sentença deste processo. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o numerário constante em sua conta corrente proveio de seus vencimentos, a constrição deve ser mantida. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. (Acórdão 1171312, 07039418120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. (...) 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Prescreve o artigo 832, IV, do Código de Processo Civil serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. Incumbe, pois, ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 832, inciso IV, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 956839, 20160020093203AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 386/446) (destaquei) Por fim, incabível a alegação de que é prova diabólica e comprovação de que os valores encontrados em suas contas são impenhoráveis por não emitir nota fiscal dos atendimentos que faz, pois se a agravante trabalha de forma ilegal, deixando de emitir notas fiscais e realizando os devidos registros contábeis, não pode ser valer de sua própria torpeza para obter o benefício da impenhorabilidade. Ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no sistema Bacenjud, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de julho de 2022 15:16:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador